Tribunal: TJMT
Processo: 1002501-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002501-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA - CNPJ: 27.119.516/0001-06 (EMBARGANTE), VITOR JOSE DELLA FLORA VESZ - CPF: 090.377.990-00 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve a decisão concessiva de medida de arresto cautelar, fundamentada em indícios de insolvência e risco de dilapidação patrimonial por parte da empresa devedora.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especificamente quanto à fundamentação utilizada para justificar o arresto e a inexistência de prova do comprometimento da atividade empresarial da embargante.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição entre o reconhecimento de indícios de insolvência e a inexistência de prova do comprometimento da atividade empresarial da devedora, tratando-se de fundamentos autônomos que justificam a medida cautelar.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à modificação do julgado com base em inconformismo da parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ausentes os vícios elencados em lei, os embargos devem ser rejeitados, ainda que fundados em premissas não acolhidas no julgamento (STJ, EDcl no REsp 1549458/SP).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A simples pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A ausência de vício formal afasta a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA
em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1002501-53.2025.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra a decisão que deferiu liminar
nos autos da
Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar Antecedente
, ajuizada por
VITOR JOSE DELLA FLORA VESZ.

Nas razões apresentadas em ID. 279383896, a embargante sustenta que o acórdão estaria eivado de contradição, pois ao mesmo tempo em que reconheceu sua elevada inadimplência, o volume expressivo de dívidas e a existência de múltiplos protestos - fatores que comprometeram a satisfação do crédito -, concluiu que a empresa não logrou demonstrar que a apreensão de seus bens inviabilizaria suas atividades empresariais. Requer, assim, a atribuição de efeitos infringentes para sanar a alegada contradição.

Apresentadas contrarrazões pelo embargado, nas quais se sustenta a ausência de vício e o caráter meramente
infringente
dos aclaratórios. (ID. 282100397)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida suposta contradição existente no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. COMPRA E VENDA DE ARROZ. INADIMPLEMENTO. ARRESTO DE BENS DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 301 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência cautelar antecedente, determinando o arresto de bens da empresa requerida, ora agravante, em razão do inadimplemento de contrato de compra e venda de arroz no valor de R$ 2.708.253,34.

2. O agravado demonstrou a existência da relação contratual e do inadimplemento da agravante, que não nega a dívida, mas apenas questiona a medida adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC, especialmente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora.

III. Razões de decidir

4. O fumus boni iuris está configurado pela demonstração da relação jurídica entre as partes e da mora da agravante no pagamento das parcelas devidas, não havendo contestação sobre a existência da dívida.

5. O periculum in mora decorre dos indícios de insolvência da agravante, que possui protestos e restrições financeiras, além de múltiplas ações judiciais por inadimplência.

6. A jurisprudência tem reconhecido que o arresto pode ser concedido para garantir a futura execução quando há evidências concretas de esvaziamento patrimonial do devedor, conforme precedentes citados do STJ e Tribunais Estaduais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Manutenção da decisão que determinou o arresto cautelar.

Tese de julgamento: "1. O arresto cautelar pode ser concedido quando demonstrado o inadimplemento da obrigação e a existência de indícios concretos de insolvência do devedor. 2. A concessão da medida assecuratória se justifica para garantir a efetividade da futura execução, evitando a frustração do crédito em razão da dilapidação patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 301; CC, art. 844.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AC 08009236820118120043, Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade, j. 15.03.2023; TJ-PR, AI 00509060720228160000, Rel. Des. Pericles Bellusci de Batista Pereira, j. 06.02.2023.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No caso versado, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito dos Embargantes em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ora,
nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial
, não podendo
ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada ou inovar a argumentação recursal
.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

No caso concreto, verifica-se que
as alegações da embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão embargado reconheceu a existência de fortes indícios de insolvência da empresa, com base nos protestos, restrições financeiras e dívidas vultosas demonstradas nos autos, o que justificaria a concessão do arresto cautelar para assegurar a satisfação do crédito e evitar a dilapidação patrimonial antes da execução.

Esse fundamento, contudo, não se contrapõe à afirmação subsequente de que o embargante não logrou comprovar que o arresto inviabilizaria suas atividades empresariais, tendo em vista seu patrimônio relevante.

Destaco que a concessão da medida acautelatória levou em conta, tão somente, o risco de dilapidação patrimonial, independente da higidez financeira ou potencial de manutenção das atividades comerciais da empresa devedora.

O fato de a empresa embargante ostentar patrimônio relevante não afasta, por si só, o risco de dilapidação apontado, diante da grande quantidade de elementos que evidenciam sua dificuldade financeira e conduta inadimplente.

Dessa forma, verifico que os presentes embargos de declaração têm como único objetivo a
rediscussão da matéria amplamente debatida
por ocasião do julgamento do mérito do agravo, o que não se mostra cabível.

O mero descontentamento da Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá valer-se do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração não comportam provimento, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025